Tribunal: TJDFT
Processo: 0006116-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006116-91.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JFE9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ALDMERIZA RIKER DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. ARBITRAMENTO. VALOR EQUITATIVO. 1. Como regra, não havendo condenação em pecúnia e não sendo possível aferir o proveito econômico correspondente, a fixação dos honorários ampara-se no § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentual entre 10% e 20% do valor atualizado da causa. 2. A jurisprudência desta Corte, contudo, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que o percentual mínimo de 10% (dez por cento) do valor da causa resulte montante desproporcional à complexidade do feito. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 85, §§2o, e 8o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram fixados abaixo do mínimo legal, com base no critério equitativo, deixando de observar as determinações contidas nos dispositivos legais. Requer que a verba honorária seja fixada no mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior de Justiça e do TJSP. Requer que as intimações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as intimações sejam feitas em nome dos advogados FERNANDO RUDGE LEITE NETO, OAB/DF 35.977, e FRANCISCO ANTÔNIO SALMERON JÚNIOR, OAB/DF 33.896. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023